Tribunal: STF
Processo: AI 562209
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta
de cópia do acórdão recorrido, da certidão da respectiva intimação e
 da petição de interposição do RE, de traslado imprescindível, nos
termos do artigo 544, § 1º, do C. Pr. Civil.